Tribunal: STF
Processo: HC 220589
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), que negou provimento ao AREsp nº 2.146.735.



2. O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.



3. Neste habeas corpus, a defesa requer:



    a) seja conhecido e provido integralmente o presente Habeas Corpus; 



    b) [...] seja reconhecida o direito subjetivo do paciente à aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4, da Lei 11.343/2006 com a devida individualização da pena por esta Egrégia Corte Suprema; 



    c) alternativamente, [...] a concessão da ordem para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Rolândia/PR (Proc. 0003834-36.2020.8.16.0148) que refaça a dosimetria atribuída ao agravante SAVIO HENRIQUE BARBOSA CEZAR com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente fixada. 



    d) Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os fins sociais da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei nº 11.343/06, [...] a aplicação da pena de oficio, adotando-se o princípio da fungibilidade recursal como medida da mais exímia justiça.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do STJ na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na hipótese de que se cuida, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Destaco as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] não há falar-se na ocorrência de bis in idem, pois, diversamente do afirmado pelo recorrente, a pena-base foi majorada em 1/2 diante da excessiva quantidade de droga apreendida, qual seja, 63,200 quilos de cocaína.



    [...]



    No caso, ressaltaram as instâncias ordinárias que "[m]uito embora o acusado tenha agido na função de 'mula', que por sua vez afasta a participação em organização ou associação criminosa, o caso dos autos chama muito à atenção por ser atípico. O acusado foi flagrado transportando 63Kg de cocaína em seu veículo próprio, no qual havia compartimento (fundo falso – vide seq. 1.16) instalado exclusivamente para esconder as drogas, o que está a indicar que o transporte ora interceptado certamente não foi o primeiro 'trabalho' desempenhado pelo acusado. Aliás, anote-se que o acusado é réu em AP no Juízo de Uberaba-MG por conduta idêntica"



    Destacaram, de igual modo, que "o réu responde a outra ação penal, autos de ação penal 1023657-18.2018.8.13.0702, em trâmite na Justiça Estadual de Uberlândia/MG, da Carta Precatória 0025491-35.2019.8.12.0001 da Comarca de Campo Grande, e da ocorrência noticiada no Boletim de mov. 22.2, ocasião em que, no dia 30/10/2018, na Rodovia BR-75, em Uberlândia/MG, o mesmo transportava, juntamente com outra pessoa, 50Kg de pasta base de cocaína, cujo valor atrelado seria de aproximadamente 12 milhões de reais, havendo, portanto, indícios de que se dedica a atividades criminosas".



    Logo, como bem observado na sentença, o feito aqui em análise é atípico, pois, apesar de ficar configurado que o réu, ora recorrente, agiu como "mula do tráfico", constatou-se que não é a primeira vez que transportou drogas, e mais grave, o fez no seu próprio carro, "no qual havia compartimento (fundo falso – vide seq. 1.16) instalado exclusivamente para esconder as drogas, o que está a indicar que o transporte ora interceptado certamente não foi o primeiro 'trabalho' desempenhado pelo acusado ", além de responder a outra ação penal, porquanto "transportava, juntamente com outra pessoa, 50Kg de pasta base de cocaína, cujo valor atrelado seria de aproximadamente 12 milhões de reais", não havendo falar-se em "transporte pontual" ou "colaboração esporádica" com o tráfico. 



    Sendo assim, "o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que a recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos" (AgRg no AREsp n. 2.079.825/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) - sem grifos no original. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator